Tribunal: TJMT
Processo: 1074651-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074651-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (RECORRENTE), LUANA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 709.899.232-15 (ADVOGADO), GENIVAL ANTONIO DA SILVA - CPF: 170.486.051-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1074651-29.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA, GENIVAL ANTONIO DA SILVA
.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/
04/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPEDIÇÃO. NULIDADE PARCIAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração de trânsito e de afastamento de cobranças indevidas, no qual os recorrentes alegam irregularidade na notificação de duas autuações (embriaguez ao volante e ultrapassagem irregular), ausência de notificação da penalidade e cobrança em duplicidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular notificação dos autos de infração, especialmente quanto à exigência de dupla notificação; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da expedição da notificação da penalidade compromete a validade do processo administrativo; (iii) determinar se é lícita a cobrança de multa de trânsito em duplicidade em relação ao proprietário e ao condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ exigem a dupla notificação (autuação e penalidade), sendo indispensável a comprovação da expedição de ambas para validade do processo administrativo sancionador.

4.

A autarquia não comprova de forma robusta a expedição das notificações, limitando-se a registros sistêmicos, o que não supre o ônus probatório quanto ao envio ao infrator.

5.

A ausência de abordagem no auto de infração por ultrapassagem impõe a necessidade de notificação válida da autuação, cuja não comprovação acarreta nulidade do ato.

6.

A assinatura do infrator no auto de infração por embriaguez supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB, mas não dispensa a notificação da penalidade.

7.

A ausência de notificação da penalidade impede o exercício do direito ao pagamento com desconto legal e viola o devido processo administrativo.

8.

O conhecimento do fato na esfera penal não supre a necessidade de observância das formalidades próprias do processo administrativo, em razão da independência das instâncias.

9.

A multa de trânsito possui responsabilidade solidária entre proprietário e condutor, mas a cobrança de valores integrais em duplicidade pelo mesmo fato gerador é vedada.

10.

O registro da infração em ambos os prontuários deve servir apenas para fins de controle e garantia de pagamento, não autorizando enriquecimento indevido da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade. 2. A ausência de prova da notificação da penalidade acarreta nulidade do auto de infração ou assegura a reabertura de prazo para pagamento com desconto legal. 3. A responsabilidade solidária entre proprietário e condutor não autoriza a cobrança em duplicidade da multa pelo mesmo fato gerador. 4. O conhecimento do fato na esfera penal não supre as formalidades do processo administrativo de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 280, VI, 282 e 284, §1o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, PUIL no 372/SP; TRU/MT, RI no 1057897-12.2025.8.11.0001.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido

inicial
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à regularidade das notificações de dois Autos de Infração (AI), sendo o de número
DT00304057 (Embriaguez ao volante), o
corrido em 17/12/2023, com abordagem e prisão em flagrante; e o de número
T729257983 (Ultrapassagem irregular), o
corrido em 01/05/2024, sem abordagem.

Em relação ao
Auto de Infração por Ultrapassagem (AI T729257983), verifica-se que
não houve abordagem policial no momento do fato.

O Código de Trânsito Brasileiro e a
Súmula 312 do STJ
exigem a dupla notificação: a da autuação e a da imposição da penalidade.

Embora o DETRAN alegue que as notificações foram "regularmente expedidas", a Administração não trouxe aos autos prova robusta da postagem ou do envio que assegurasse o conhecimento dos recorrentes, limitando-se a telas de sistema. No processo administrativo, o ônus de provar a regular expedição da notificação é da autarquia.

Já no que diz respeito ao
Auto de Infração por Embriaguez (AI DT00304057), infere-se que
houve abordagem e prisão em flagrante.

O art. 280, VI, do CTB, afirma que a assinatura do infrator no auto de infração vale como notificação da
autuação
. Contudo, os recorrentes alegam que jamais receberam a notificação da
penalidade
, o que os impediu de exercer o direito ao
desconto de 40%
previsto no art. 284, §1o, do CTB, fato que cabia ao recorrido demonstrar, promovendo a regular notificação.

A tese de que o conhecimento do fato na esfera penal (via ANPP) supre a notificação administrativa não encontra amparo legal, pois as esferas são independentes, e o devido processo administrativo exige formalidade própria para a constituição do crédito e fluência de prazos.

Os recorrentes sustentam erro de premissa na sentença, afirmando que o Estado está cobrando o valor pecuniário da multa em duplicidade (uma vez no prontuário do veículo e outra no condutor).

Juridicamente, a multa de trânsito vincula-se ao veículo para fins de licenciamento, sendo a responsabilidade pelo pagamento solidária entre proprietário e condutor. Contudo, a
cobrança efetiva de dois valores integrais pelo mesmo fato gerador
é vedada.

O registro em ambos os prontuários deve servir apenas para fins de controle de pontuação (condutor) e garantia de quitação (veículo), não podendo resultar em recebimento duplo pelo Estado.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
PUIL n. 372/SP
, reafirmou que, embora o Aviso de Recebimento (AR) seja dispensável, a comprovação do
envio
da notificação é obrigatória.

No caso em tela, a ausência de prova documental da expedição da notificação de penalidade cerceou o direito do infrator de optar pelo benefício do desconto legal de 40%.

Nesse sentido, segue o entendimento da TRU
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO LOCAL DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA, NA INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito, no qual a parte autora alegou nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se a ciência da infração no momento da autuação supre a necessidade de notificação da penalidade e se a ausência desta última acarreta nulidade do auto de infração. III. RAZÕES DE DECIDIR. A assinatura do infrator no auto de infração, no momento do flagrante, supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB. A legislação de trânsito exige a expedição de notificação da imposição da penalidade, ainda que não apresentada defesa prévia, conforme art. 282 do CTB. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece a obrigatoriedade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, sendo indispensáveis a notificação da autuação e da penalidade (Súmula 312/STJ). A ausência de comprovação da expedição da notificação da penalidade ao infrator ou proprietário do veículo compromete a validade do processo administrativo sancionador. A inobservância do devido processo legal administrativo impõe a declaração de nulidade do auto de infração e a restituição dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ciência da infração no momento da autuação supre a notificação inicial, nos termos do art. 280, VI, do CTB. 2. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da notificação da imposição da penalidade, mesmo na ausência de defesa prévia. 3. A ausência de notificação da penalidade acarreta a nulidade do auto de infração e impõe a restituição dos valores pagos. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, VI, e 282; CPC, art. 537; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.

(N.U 1057897-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)

ANULAR
o Auto de Infração no T729257983 (Ultrapassagem), diante da ausência de prova da notificação da autuação no prazo legal; b)
DETERMINAR
que o DETRAN/MT possibilite ao recorrente George Heverton Antonio Silva o pagamento da multa referente ao AI DT00304057 (Embriaguez) com o
desconto de 40%
, reabrindo-se o prazo para pagamento voluntário sem a incidência de juros moratórios até a nova data de vencimento; e c)
DETERMINAR
a imediata suspensão de restrições no veículo que excedam a anotação da dívida solidária única, vedando a cobrança de dois valores integrais pelo mesmo fato,
fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026